Tribunal: TJSP
Processo: 2129086-63.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E REQUERIMENTO EXPRESSO DA CEF MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos. 1091363/SC e 1091393/SC) – APÓLICE FIRMADA EM JUNHO DE 1989 – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF – APÓLICE RAMO 66 DE NATUREZA PÚBLICA – INGRESSO DA CEF DEFERIDO – RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129086-63.2018.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, é agravado ANA MORAIS DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129086-63.2018.8.26.0000 -Voto no 31007
2
Agravo de Instrumento no 2129086-63.2018.8.26.0000
Agravante: Caixa Economica Federal
Agravado: Ana Morais da Silva
Interessados: Cleber Eduardo Gomes Borges, Domingos Sávio de Oliveira, Edilde
Maria Emídio, Josefa Vicente de Lima, Luiz Carlos Martins, Maria Lúcia da
Silva, Manoel Novaes Santos, Tereza de Souza dos Santos, Nivalda Almeida
Barbosa, Maria José da Silva Lemes, José Juarez de Souza e Companhia Excelsior
de Seguros S/A
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 31007
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO HABITACIONAL
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
LEGITIMIDADE
DA
CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DA DEMANDA
DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO
DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME
TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE
ESTABELECEU
AS
SEGUINTES
PREMISSAS:
APÓLICES
PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E
REQUERIMENTO
EXPRESSO
DA
CEF
MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos.
1091363/SC e 1091393/SC) APÓLICE FIRMADA EM JUNHO DE 1989
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF APÓLICE
RAMO 66 DE NATUREZA PÚBLICA INGRESSO DA CEF
DEFERIDO RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
ARTIGO 1030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
AGRAVO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos da ação de responsabilidade obrigacional
securitária, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de ingresso
na lide formulado pela Caixa Econômica Federal.
Por decisão unânime desta Corte, o agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129086-63.2018.8.26.0000 -Voto no 31007
3
instrumento foi provido, para o fim de admitir o ingresso da Caixa
Econômica Federal e, por consequência, determinar a remessa dos
autos à Justiça Federal.
Inconformada a agravada interpôs recurso especial
alegando que a decisão contraria o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, posto que a Caixa Econômica Federal
teria a obrigação de demonstrar caso a caso que há risco de
comprometimento do FCVS, não havendo qualquer documento nesse
sentido.
Os autos retornaram a esse Relator, após determinação do
Ilustre Presidente da Seção de Direito Privado o qual, à luz das
decisões proferidas nos recursos especiais nos. 1091363/SC e
1091393/SC, no regime de recurso repetitivo, para que o agravo de
instrumento seja reapreciado, pronunciando-se especificamente sobre
a existência ou não de cobertura do FCVS no caso concreto, bem
como efetivo risco de seu comprometimento, conforme vem
decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 512/516).
É o relatório.
Com efeito, aplica-se à hipótese a tese definida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, nos autos dos Recursos Especiais
Repetitivos nos. 1091363/SC e 1091393/SC, senão vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129086-63.2018.8.26.0000 -Voto no 31007
4
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito
do Sistema Financeiro Habitacional SFH, a Caixa
Econômica Federal CEF detém interesse jurídico
para ingressar na lide como assistente simples somente
nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009
período compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09 e nas hipóteses em que o
instrumento
estiver
vinculado
ao
Fundo
de
Compensação de Variações Salariais FCVS (apólices
públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no
mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do
contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF
carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção
na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a instituição
financeira provar documentalmente o seu interesse
jurídico, mediante demonstração não apenas da
existência de apólice pública, mas também do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice
FESA,
colhendo o processo no estado em que este se
encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum
ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência
na demonstração tardia do seu interesse jurídico de
intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se
beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido
reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129086-63.2018.8.26.0000 -Voto no 31007
5
seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF
para integrar a lide. 6. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.091.363 SC, DJU 14.12.2012) grifos nosso.
Pois bem, reexaminando os documentos existentes nos
autos, de acordo com as premissas estabelecidas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, é forçoso concluir que a Caixa
Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar na lide.
Isso porque o contrato originário foi celebrado em 30/06/1989 (fls.
208/228), dentro, portanto do período delimitado no acórdão
paradigma (02.12.1988 a 29.12.2009), o que autoriza o deferimento
do pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal.
Em outros termos, Destarte, considerando que na hipótese
dos autos, trata-se de apólice ramo 66 e que a Caixa Econômica
Federal requereu expressamente o seu ingresso no feito, deve-se
admiti-la no polo passivo na condição de assistente simples,
observando-se o disposto no artigo 119 do Novo Código de Processo
Civil.
E, por se tratar de empresa pública, impõe-se o
deslocamento da competência, para processar e julgar a presente
demanda, à Justiça Federal, em ratione personae, a rigor do disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129086-63.2018.8.26.0000 -Voto no 31007
6
no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, ressaltando ainda, a
incidência da Súmula 150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim, reanalisando a questão com base nas
premissas estabelecidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recurso repetitivo, o deferimento do ingresso da Caixa
Econômica Federal no polo passivo era medida de rigor, tal como
constou da decisão agravada, que ora mantenho em sua integralidade.
Pelas razões expostas, em juízo de retratação, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator